Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714964-24.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DOUGLAS COUTO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. INDEFERIMENTO. RECORRENTE CUMPRE PENA PROVISÓRIA NO CDP E VISITANTE EM REGIME ABERTO. UMA DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO É DE QUE O SENTENCIADO NÃO ANDE EM COMPANHIA DE PESSOA QUE CUMPRE PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A visita a uma pessoa presa, não é um direito absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto e, permitirem ou não a visita, consoante preceito do artigo 41, inciso X, da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal). 2. Encontrando-se o próprio visitante com os seus direitos de liberdade restritos, em razão de estar cumprindo pena em regime aberto, sob condições previamente fixadas e aceitas pelo Requerente, não poderá ele alegar cerceamento de direitos no que se refere a sua pretensão de visitar outros detentos. 3. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, e 1o do Código Penal, ao argumento de que não deveria ter sido vedada a visita de seu genitor no estabelecimento prisional em que se encontra, ainda que esteja cumprindo pena em regime aberto, diante da ausência de provas de que tenha cometido infrações disciplinares que acarretariam suspensão ou restrição ao seu direito de ser receber visitas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da LEP, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador fundamentou o acórdão com base no artigo 6o da Portaria 8 da Vara de Execução Penal, de 25/10/2016. Já decidiu a Corte Superior que “O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise, sequer reflexa, de eventual ofensa às resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão ‘Lei Federal’, constante da alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1728134/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/9/2019). Por fim, o especial não deve subir quanto à apontada contrariedade ao artigo 1o do CP, na medida em que o referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1809148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/10/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027